Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-69.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001870-69.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.283.724/0001-22 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Nos termos da Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma, dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização
.” (N.U 1002544-41.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S): MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do Mandado de Segurança no 1001870-69.2022.8.11.0015 impetrado pela recorrente
,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial devido à ausência de violação de direito líquido e certo.

Sustenta a apelante que a r. sentença incorreu em erro no julgamento, pois não há risco gerado pela atividade e advocacia capaz de atrair o poder-dever fiscalizatório da administração, motivo pelo qual não há fato gerador da taxa de fiscalização e vistoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, obrigando o Município-Apelado a cancelar a cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria contra a Apelante, bem como deixar de efetuar novos lançamentos nesse sentido.

Contrarrazões no id. 140768276
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 153005661 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do Mandado de Segurança no 1001870-69.2022.8.11.0015 impetrado pela recorrente, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial devido à ausência de violação de direito líquido e certo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do

writ
.

Feitas as considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser reformada.

Colaciono parte da sentença atacada:

“(...)É evidente que a atividade estatal de controlar a instalação de estabelecimentos prestadores de serviço, inclusive dos serviços de advocacia, está incluída no poder de polícia de competência municipal decorrente da organização de ocupação e uso do solo urbano.

Ainda, por oportuno, cumpre asseverar, que a Lei Federal

no 13.874/2019

em

momento

algum

cuida

de incidência ou não incidência em matéria tributária, situação suficiente

para

concluir

não

haver

direito líquido

e

certo

ao não pagamento

da

Taxa de Fiscalização e Vistoria.

Nesse sentido, a

Lei

Federal

no

13.874/2019, em seu

próprio

art.

1o (§3o)

expressamente firmou

que

“o

disposto

nos

arts.

1o,

2o,

3o

e

4o

desta

Lei não

se

aplica

ao

direito tributário

(...), ressalvado o inciso X do caput do art. 3o” .

[...]

Ante ao exposto, parece-me legítima a cobrança, pelo Município, da taxa de localização e vistoria, em razão do exercício do poder de polícia do Município, cumpridas as exigências dos artigos 77 e 78, do Código Tributário Nacional.

Logo, inexiste violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente “writ”, de modo que ausente ilegalidade perpetrada pela Autoridade Coatora.

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei no 12.016/2009, diante INEGÁVEL AUSÊNCIA de VIOLAÇÃO de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.(...)”

Da análise da questão posta, nota-se que o
writ
foi impetrado pela parte apelante visando ao reconhecimento do direito subjetivo de exercer atividade relacionada à advocacia, sem que seja condicionada ao pagamento da taxa relativa ao alvará de fiscalização, localização, instalação e funcionamento.

Para tanto, a parte impetrante afirma ser sociedade de advogados, regularmente inscrita em CNPJ e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), exercendo suas atividades na Comarca de Sinop-MT.

Relata que foi lançado o Documento de Arrecadação Municipal pelo ente municipal impetrado em 17/01/2022 com a discriminação de Taxa de Fiscalização e Vistoria.

Invoca a Lei Federal no 13.874/2019, que em seus artigos 1o a 4o, intitulou-se como uma norma geral de direito econômico, exigindo sua observância obrigatória para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Como dito, a controvérsia recursal consiste em saber se a parte apelada possui direito líquido e certo que ampare a impetração do presente mandado de segurança, considerando a lei federal que a isenta do pagamento de tributo, por se tratar de profissional que exerce atividade de baixo risco.

Sabe-se que, ao município, no exercício de sua competência tributária, é facultado instituir a taxa de licença de localização e de fiscalização, que, no caso, é prevista no Código Tributário Municipal de Sinop, artigo 206, dispondo que:

“(...) Art. 206. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria, ao comércio, à prestação de serviços, ou a qualquer outra ramo, só poderá exercer suas atividades, em caráter permanente ou temporário, mediante prévia licença da Fiscalização Municipal e pagamento da Taxa de Localização e Funcionamento.”

Com efeito, a doutrina preleciona que a taxa de licença para localização de estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia municipal, relativo ao controle das atividades urbanas em geral.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“[...] compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheios à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria, etc.) em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade. (in Direito Municipal Brasileiro, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 370-371)”

Todavia,
com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Ademais, a referida legislação foi regulamentada pela resolução n.o 51/2019 do Ministério da Economia, que traz, em seu anexo I, as atividades consideradas de “baixo risco” ou “risco A”, listando, em seu art. CCLIV os “serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)”.

Assim, tendo em vista que o exercício de atividade de baixo risco pode ser desempenhado sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, a cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento se mostra ilegítima para o caso do serviço de advocacia.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ATIVIDADE DE BAIXO RISCO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874 /2019 – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Resolução n.o 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco e, portanto, dispensada da exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento,

2. Constitui violação a direito líquido e certo a imposição do pagamento da taxa de funcionamento para o exercício da advocacia.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1001589-28.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ao sentenciar o Magistrado observou os limites dos pedidos deduzidos na inicial, não há que se falar em decisão ultra ou extra petita, e nem em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal, conforme previsto no artigo 3, inciso I da Lei Federal n.o 13.874/2019, não há que se falar em cobrança da taxa, uma vez que esse tributo é vinculado à uma atividade do Estado.

Nos termos da Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma, dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(N.U 1002544-41.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)”.

Pa
rtindo dessas premissas, mostra-se evidenciada a ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que a reforma da sentença com a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas que a decisão obliterada deve reformada, ante os fundamentos acima alinhavados.

Pelo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem para conceder a segurança pleiteada, permitindo exercer atividade relacionada à advocacia, sem que seja condicionada ao pagamento da taxa relativa ao alvará de fiscalização, localização, instalação e funcionamento pelo Município impetrado, nos termos da Lei Federal n. 13.874/2019 e Resolução no 51/2019/CGSIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023